Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702267-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO JOSE DE OLIVEIRA REU: ALAYR SILVA D E S P A C H O O autor peticionou, por meio do documento de ID no 28374403, págs. 01/11, requerendo a reconsideração da decisão monocrática deste Relator (ID no 27741279, págs. 01/03), a qual indeferiu o pedido de dilação probatória, com a realização de nova prova pericial. Vieram os documentos de ID no 28374408, págs. 01/02, a 28376422, pág. 01. Todavia, nada há, nas razões do pedido de reconsideração, que abale a fundamentação da decisão monocrática referida, que, por isso, há de ser reafirmada, por seus próprios fundamentos. Publique-se. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator